Tribunal: TJDFT
Processo: 0736891-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILIQUIDEZ NÃO CONFIGURADA. CAUSA MADURA. SEGURO DE VIDA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei no 9.099/95, face a impossibilidade de proferir sentença ilíquida. Em seu recurso esclarece que possuía um seguro “Ouro Vida Grupo Especial”, com prêmio devido de R$ 2.650,98 no ano de 2021, sendo que em abril de 2022 foi surpreendida pelo reajuste do prêmio para R$ 3.498,09, sem que anuísse com aquele novo contrato. Assim, informou que juntou aos autos os protocolos demonstrando que a parte ré concordou em reduzir o prêmio para R$ 2.322,50, e que efetuaria a devolução da diferença de R$ 1.175,59, o que jamais ocorreu, de modo que solicitou o cancelamento da apólice. Todavia, destacou que posteriormente foi efetuada uma nova cobrança, no valor de R$ 2.322,50. Também ressaltou que a parte ré apresentou contestação genérica, sem comprovantes para afastar as alegações expostas na inicial, tampouco demonstração de eventual estorno em favor da parte autora. Assim, ressaltou que não prospera a alegada iliquidez exposta na sentença. No mérito, destacou a cobrança indevida, não impugnada pela parte ré, sendo devida a restituição em dobro da quantia de R$ 3.498,09 ou, subsidiariamente, na forma simples, além de pedido para a condenação por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O artigo 38, parágrafo único da Lei 9.099/95 dispõe que: “Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”. A sentença apontou que as faturas de cartão de crédito da parte autora demonstravam várias cobranças relativas a seguro, todas em montante superior ao contratado. Assim, a sentença destacou que o banco réu apresentou contestação genérica, e que não era possível apurar quando se deu o cancelamento da apólice e se teria ocorrido alguma restituição de valores, além de ausente impugnação da parte ré quanto aos valores indicados pela parte autora. Desse modo, a sentença recorrida concluiu que não era possível atestar o eventual valor devido, de forma que não poderia ser proferida sentença ilíquida.
IV. Contudo, os elementos dos autos são suficientes para apurar a liquidez da eventual condenação. No caso, a parte autora demonstrou a existência de duas cobranças no seu cartão de crédito, nos valores de R$ 3.498,09 e R$ 2.322,50, e que a parte ré teria se comprometido a efetuar a cobrança apenas de R$ 2.322,50. Assim, é possível apurar que o pedido corresponde à condenação (em dobro) do valor de R$ 3.498,09, não sendo o caso de suposta iliquidez. Portanto, deve ser afastada a preliminar de ausência de liquidez suscitada de ofício pelo juízo de origem.
V. Todavia, não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, artigo 1.013, § 3o, I).
VI. No mérito, inicialmente cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula 297 do STJ.
VII. A parte autora demonstrou que no ano de 2021 possuía um seguro de vida, com prêmio devido de R$ 2.650,98, sendo que em abril de 2022 foi surpreendida com a cobrança no seu cartão de crédito de R$ 3.498,09 referente a nova apólice com vigência a partir de 31/03/2022, efetuada sem a sua ciência ou aviso prévio. Assim, a parte autora elucidou que entrou em contato diversas vezes com a parte ré, juntando aos autos os protocolos, sendo que lhe foi assegurado que seria emitida uma nova apólice e o prêmio cobrado seria reduzido para R$ 2.322,50, bem como que seria estornada a diferença de R$ 1.175,59 (R$ 3.498,09 – R$ 2.322,50). Ocorre que o estorno não ocorreu, de modo que pleiteou o cancelamento do seguro. Todavia, foi surpreendida com uma nova cobrança no seu cartão de crédito, no valor de R$ 2.322,50.
VIII. As cobranças efetuadas no cartão de crédito, nos valores de R$ 3.498,09 e R$ 2.322,50, foram devidamente comprovadas pela parte autora (IDs 47348144-47348145). Ademais, ainda que se trate de seguro de vida, constata-se que a apólice relativa ao período anterior (31/03/2021 a 31/03/2022) não possuía cláusula de renovação automática, conforme indicado no item 4 do documento ID 47348118, não existindo demonstração de anuência acerca da renovação efetuada no ano de 2022. Inclusive, destaca-se que parte ré formulou contestação genérica, sem impugnar especificamente os fatos alegados. Assim, a parte ré não demonstrou eventual anuência na renovação do seguro, tampouco irresignação quanto à alegação e protocolos indicados na inicial apontando que teria se comprometido a emitir nova apólice com a redução do prêmio de R$ 3.498,09 para R$ 2.322,50, além de não impugnar o alegado pedido de cancelamento da apólice, e se teria estornado alguma quantia em favor da parte autora. Ademais, destaca-se que o pleito autoral corresponde à condenação da parte ré quanto ao valor de R$ 3.498,09, relativo ao montante cobrado acima do pactuado de R$ 2.322,50. Assim, e considerando que foram comprovados os pagamentos que alcançaram o total de R$ 5.820,59 (R$ 3.498,09 + R$ 2.322,50), quando o total devido era de apenas R$ 2.322,50, fato não impugnado especificamente pela parte ré, constata-se a existência de cobrança indevida no valor de R$ 3.498,09.
IX. A partir do disposto no artigo 42 parágrafo único é necessária a comprovação de três requisitos para a devolução em dobro do indébito: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, a cobrança indevida e o efetivo pagamento estão comprovados pelas faturas de cartão de crédito. Ainda, constata-se a ausência de engano justificável, uma vez que efetuada a cobrança dos valores mediante renovação do seguro sem que comprovada a anuência neste sentido, além da conduta da parte ré de não cumprir a oferta de que iria emitir nova apólice com valor de prêmio inferior e devolver a diferença, visto que apenas efetuou uma nova cobrança no valor de R$ 2.322,50 relativo ao valor do novo prêmio pactuado, sem restituir qualquer quantia para a parte autora. Assim, afastada a hipótese de erro justificável e boa-fé, dando lugar à restituição em dobro do valor de R$ 3.498,09, totalizando R$ 6.996,18 (seis mil, novecentos e noventa e seis reais e dezoito centavos).
X. No tocante aos danos morais, para a sua configuração, seria necessária a comprovação de que dos fatos narrados na demanda acarretassem outros desdobramentos aptos a atingir os direitos da personalidade, como inscrição em cadastros de inadimplentes ou comprometimento da sobrevivência digna, o que não ocorreu na hipótese. Isso porque, não obstante a cobrança indevida, mediante contrato sem anuência, não há indicação de que o desconto dos valores da parte autora, que é médica, tenha acarretado dificuldades à sua sobrevivência. Ademais, a mera dificuldade na devolução da quantia, ainda que tenha exigido o ajuizamento de ação judicial, não supera os limites do mero dissabor cotidiano, não podendo se extrair do caso a ocorrência de violação a direitos da personalidade. Desse modo, não prospera o pedido de condenação por danos morais.
XI. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a preliminar de iliquidez e, no mérito, condenar a parte ré ao pagamento de R$ 6.996,18 (seis mil, novecentos e noventa e seis reais e dezoito centavos) com correção monetária pelo INPC desde a data da cobrança indevida e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do artigo 55 da Lei 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.